Tribunal: TJDFT
Processo: 0019866-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019866-63.2016.8.07.0001 RECORRENTE: AUGUSTO CÉSAR DE LIMA SANTOS RECORRIDOS: ESPÓLIO DE DALMAR GERALDO LACERDA GUIMARÃES E OUTROS REPRESENTANTE LEGAL: ADALVA ALCOFORADO LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ESPÓLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. As condicionantes devem ser analisadas sob a ótica da teoria da asserção, ou seja, examinadas de acordo com as afirmações contidas na peça vestibular, não se fazendo um exame mais aprofundado da matéria, pois esta se dará na oportunidade de solução da questão de fundo. 2. Em tendo o contrato de prestação de serviços advocatícios sido pactuado com o herdeiro, de forma autônoma, a cobrança pelos honorários devidos não deve ser em face do espólio, mas da parte contratante. Ilegitimidade passiva reconhecida. 3. Recurso não provido. O recorrente afirma violação ao artigo 22, caput, e § 2o, do Estatuto do Advogado (Lei 8.906/1994), ao argumento de que os honorários advocatícios, em causas que executam as tarefas em nome e por conta do inventariante, devem ser pagos pelos bens do espólio ou proporcionalmente por todos os beneficiados. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados das Cortes Superiores e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à suposta ofensa ao artigo 22, caput, e § 2o, do Estatuto do Advogado (Lei 8.906/1994), bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Com efeito, o espólio é ilegítimo para figurar na polaridade passiva da demanda, pois o relato e documentos apresentados na peça vestibular conduzem à conclusão de que o contrato de prestação de serviços foi firmado com dois dos herdeiros, quais sejam, KENNEDY ALCOFORADO LACERDA e TANIA LACERDA COUTINHO (ID 16041988 pgs 8 e 10, respectivamente). Não se pode pressupor que houve pactuação do espólio com o advogado, ora demandante, pois não se confundem os herdeiros com o espólio. Atente-se que a nomeação do herdeiro KENNEDY ALCOFORADO LACERDA como inventariante é posterior à outorga de poderes que fundaria a pretensão de cobrança do autor, ratificando, portanto, que o herdeiro não estaria agindo em nome do espólio, mas exercitando direito próprio” (ID 16826123). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a ilegitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial” (AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 21/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e o AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027